Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700264-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANDRO ALMEIDA DE MORAIS DESPACHO Desnecessária a análise do pedido de efeito suspensivo, uma vez que a o cumprimento da decisão agravada de id. 143514261, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, está condicionada à preclusão. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora